Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006636-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDENICA KAORI FUJIMOR
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu a liminar vindicada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006636-50.2021.8.11.0000, interposto por Edenica Kaori Fujimor, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, chamando o feito à ordem, modificou a decisão liminar anteriormente concedida, que cominou ao requerido Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente em promover o custeio em leito de UTI da rede privada em favor da paciente Elza Sayco Shibata Fugimori, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de bloqueio online dos valores necessários a efetivação da presente ordem (art. 297, do NCPC) e indeferiu o pedido de bloqueio de valores.
Em breve síntese, a Agravante sustenta que, em que pese ser possível o futuro ajuizamento de ação própria para buscar o ressarcimento dos gastos de saúde da Sra. Elza Sayco Shibata Fugimori com seu tratamento de COVID-19 em hospital particular, é necessário a reconsideração da decisão liminar proferida por esta Relatora, tendo em vista que a paciente necessita que seja realizado o pagamento dos seus gastos imediatamente.
Alega que, como forma de comprovar a ausência de vagas em hospital público para tratar o seu quadro de saúde, bem como a sua regulação, juntou no feito novo documento médico disponível no ID n. 85472963.
Neste contexto, requer a reconsideração da decisão liminar proferida por esta Relatoria, com o intuito de que seja concedida a Tutela de Urgência, para sequestrar a importância de R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais), em desfavor do Estado de Mato Grosso, para custear o tratamento da Sra. ELZA SAYACO SHIBATA FUGIMORI, estendendo os efeitos da decisão para o tempo for necessário a manutenção no leito da Unidades de Tratamento Intensivo, no local que se encontra e/ou até que o Estado possa receber a requerente em uma de suas Unidades de Tratamento Intensivo e a requerente puder ser transferida.
É o que merece registro.
Decido.
Não obstante os esforços do patrono da Agravante, não se vislumbra a possibilidade de acolher o seu pedido, uma vez que o “novo documento” juntado não foi submetido à apreciação do Magistrado Singular.
Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cabe ao Juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação de questões ou documentos não examinados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS NOVOS, NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO.INADMISSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO RECURSAL EMBASADO EM CAUSA DE PEDIR NÃO SUBMETIDA À CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE 1o GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL.RECURSO NÃO CONHECIDO.A análise de documentos e argumentos novos, trazidos com o agravo de instrumento e acerca dos quais não teve ciência o Juiz da causa ao proferir a decisão recorrida, constitui inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que impede o conhecimento do recurso. (TJ-PR - AI: 12220009 PR 1222000-9 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 04/11/2014, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1457 18/11/2014). [Destaquei]
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado.
Intime-se.
Transcorrido in albis o prazo recursal, cumpra-se integralmente a decisão proferida no ID n. 85220954, com a intimação do Agravado, para querendo, apresentar as contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, retornando-me a seguir conclusos.
Comunique-se ao Juízo a quo a decisão proferida no ID n. 85220954, solicitando-lhe informações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora